Tribunal: TJPA
Processo: 0809576-12.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809576-12.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSIVALDO SILVA DA SILVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS/PA, 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0809576-12.2026.8.14.0000

PACIENTE:
JOSIVALDO SILVA DA SILVEIRA.

IMPETRANTE:
ANTONIO RENATO COSTA FONTELLE (OAB/PA nº 23898)

IMPETRADO:
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0800810-20.2026.8.14.0048.

RELATORA:
ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA, Desembargadora.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE DA PROVA NÃO CONHECIDA. VIA INADEQUADA. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa alega, em síntese: a) a nulidade da abordagem policial e da busca domiciliar; b) a ausência de fundamentação idônea para a custódia; e c) a necessidade de tratamento médico incompatível com o cárcere.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão a ser dirimida envolve duas etapas: (i) em sede de admissibilidade, verificar se a alegação de nulidade da prova é matéria passível de análise em
Habeas Corpus
; e (
ii
) no mérito da parte conhecida, analisar se a fundamentação da prisão preventiva é idônea e se as condições do paciente autorizam sua soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Do Não Conhecimento
:

a
tese de nulidade da prova não pode ser conhecida. A análise de questões como a validade da denúncia anônima e a voluntariedade do consentimento para ingresso em domicílio exige aprofundado reexame fático-probatório, providência incompatível com a via estreita e sumária do
Habeas Corpus
.

4. Do Mérit
o: a
prisão preventiva não se funda na gravidade abstrata do delito, mas em elemento concreto e idôneo: o elevado risco de reiteração delitiva. O paciente é reincidente específico em tráfico de drogas, tendo sido preso novamente pelo mesmo crime pouco tempo após a extinção de sua última pena, o que demonstra periculosidade acentuada e justifica a medida para garantia da ordem pública.

5. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não garantem o direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 desta Egrégia Corte.

6. A necessidade de tratamento médico, embora relevante, não implica a revogação automática da custódia, cabendo à defesa o ônus de comprovar a extrema debilidade do paciente e a inequívoca impossibilidade de o Estado prover a assistência necessária no estabelecimento prisional, o que não foi demonstrado nos autos.

7. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada a periculosidade do agente, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revelam-se insuficientes e inadequadas para o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada
.

Tese de julgamento:

Não se conhece, em sede de
Habeas Corpus
, da alegação de nulidade de prova cuja análise demande aprofundado reexame fático-probatório, por ser matéria incompatível com o rito célere e sumário do
writ
.

A reincidência específica em crime de tráfico de drogas, evidenciada pela prática de novo delito logo após a extinção de pena anterior, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, diante do elevado risco de reiteração delitiva.

A necessidade de tratamento médico não enseja a revogação automática da prisão preventiva, cabendo à defesa o ônus de comprovar a manifesta impossibilidade de o Estado prestar a devida assistência no estabelecimento prisional.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI e LXVIII, da CF;
arts
. 282, 312, 313 e 319 do CPP; Súmula nº 08 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no HC 727.535/GO; STJ -
AgRg
no HC n. 809.589/MG; TJ-PA - HC Criminal 0820800-78.2025.8.14.0000; TJ-PA - HC Criminal 0820311-41.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ANTONIO RENATO COSTA FONTELLE em favor de
JOSIVALDO SILVA DA SILVEIRA
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que, nos autos do Processo nº 0800810-20.2026.8.14.0048, converteu sua prisão em flagrante em preventiva (ID 35496758).

Sustenta o impetrante, em sua petição inicial (ID 35496791), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumenta, em resumo: a) a nulidade da abordagem policial e da busca
domiciliar; b) a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar; e c) a necessidade de o paciente ser posto em liberdade para realizar, com urgência, uma cirurgia de evisceração do globo ocular.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, que seja substituída por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida por esta Relatora (ID 35498222).

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou (ID 35593506), informando que a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, destacando a legalidade da ação policial, amparada no consentimento do paciente para o ingresso no imóvel, e, principalmente, o risco concreto de reiteração delitiva.

O douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 35948719).

É o relatório.

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE (CONHECIMENTO PARCIAL)

A presente Ação Constitucional comporta conhecimento apenas parcial.

A tese de nulidade da prova, fundada na suposta ilicitude da abordagem policial e da busca domiciliar, não pode ser conhecida na via estreita do
Habeas Corpus
. A análise de questões como a validade da denúncia anônima, a existência de "atitude suspeita" e, principalmente, a voluntariedade do consentimento do paciente para o ingresso em seu domicílio, demandaria aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com o rito célere e sumário deste remédio constitucional.

Tal matéria deve ser arguida em momento oportuno e dirimida durante a instrução processual da ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, onde a produção de provas é permitida.

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao assentar que questões que demandam incursão fática não podem ser analisadas em sede de
Habeas Corpus
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRESSÃO PELOS POLICIAIS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A questão relacionada às supostas agressões praticadas pelos policiais
demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável na via estreita do habeas corpus
. (...) (
AgRg
no HC n. 809.589/MG, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 12/12/2023.)
– grifo nosso.

Assim,
não conheço
da alegação de nulidade da prova. Conheço, contudo, das demais teses, que versam sobre os requisitos da prisão preventiva e a condição de saúde do paciente.

II - MÉRITO (DA PARTE CONHECIDA)

Na parte em que a ordem é conhecida, entendo que deve ser denegada, em consonância com o parecer ministerial.

1. Dos Requisitos da Prisão Preventiva (Garantia da Ordem Pública)

A decisão atacada não se baseou na gravidade abstrata do delito, mas em elemento concreto que demonstra a imperiosa necessidade da prisão para a garantia da ordem pública: o elevado risco de reiteração delitiva.

A folha de antecedentes do paciente demonstra seu profundo e reiterado envolvimento com o tráfico de drogas
(ID 35496755)
. A reincidência específica, com a prática de novo crime da mesma natureza apenas um mês após ter sua última pena extinta, é o mais claro e
alarmante indicativo de que a liberdade do paciente, neste momento, representa um risco real e imediato à ordem pública.

Este raciocínio está em total consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar
para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. (STJ -
AgRg
no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA)
– grifo nosso.

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Periculosidade do agente. Fundamentação idônea. Ordem denegada. (...) 4. A gravidade concreta da conduta, a forma de acondicionamento do entorpecente e
a existência de condenação anterior do custodiado reforçam o risco de reiteração delitiva
. (...) (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0820800-78.2025.8.14.0000, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2025, Seção de Direito Penal)
– grifo nosso.

Ademais, as alegadas condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na
Súmula nº 08 do TJPA
.

2. Da Questão de Saúde

Quanto à necessidade de procedimento cirúrgico, embora seja uma condição que demande atenção, a defesa não logrou êxito em comprovar que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no estabelecimento prisional ou mediante escolta policial. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença exige a demonstração inequívoca da extrema debilidade do agente e da impossibilidade de o
Estado prover a assistência adequada, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Este é, precisamente, o entendimento desta Egrégia Corte, que exige prova robusta para a concessão do benefício, mesmo em casos de doença grave:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA POR CRIME DE FEMINICÍDIO NA FORMA TENTADA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE (CÂNCER). (...) INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL (...). ORDEM DENEGADA.
(...) Tese de julgamento: A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada e necessária para garantia da ordem pública, (...)
não se afasta por mera alegação médica desacompanhada de prova inequívoca da incapacidade de tratamento no sistema prisional
, nem pelas condições pessoais favoráveis ao paciente (...). (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0820311-41.2025.8.14.0000, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/11/2025, Seção de Direito Penal)
– grifo nosso.

Nesse cenário, a manutenção da prisão é medida que se impõe, sendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para conter o ímpeto delitivo do paciente e garantir a ordem pública.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ordem de Habeas Corpus e, na parte conhecida,
DENEGO-A
, para manter a prisão preventiva de
JOSIVALDO SILVA DA SILVEIRA
, por entendê-la necessária e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2026